Tribunal: TJSP
Processo: 2249903-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES AFASTADAS - CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – ARQUIVAMENTO NA SEARA CRIMINAL INSUFICIENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE NA ESFERA CÍVEL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE, COM OBSERVAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PARA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES AFASTADAS - CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – ARQUIVAMENTO NA SEARA CRIMINAL INSUFICIENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE NA ESFERA CÍVEL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE, COM OBSERVAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA RESPECTIVA – IMPOSSIBILIDADE DOS DANOS CORPORAIS ABRANGER DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO